Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-06.2020.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-06.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MAURO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 282.578.129-00 (APELANTE), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (APELADO), JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (ASSISTENTE), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (ASSISTENTE), ALEX RIVADAVEA CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 018.124.981-28 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MAURO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 282.578.129-00 (VÍTIMA), J. L. D. S. S. - CPF: 069.800.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL – RECONHECIMENTO FACIAL EM JUÍZO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL – FUNDAMENTO VÁLIDO – CONCURSO DE AGENTES PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVAS DUVIDOSAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A mera negativa desprovida de comprovação não se mostra suficiente para afastar o teor das declarações da vítima, que reconheceu o acusado, desde a fase inquisitiva, de forma muito convicta.

A circunstância de não ter sido apreendida a arma de fogo utilizada no roubo, não afasta a majorante do art. 157, § 2o-A, inciso I, mormente quando a prova oral dá conta da utilização do objeto para exercer a grave ameaça.

Incogitável o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e incidência do delito de corrupção de menor quando não se pode presumir que outro indivíduo – que nem sequer foi identificado – tenha ficado do lado de fora para dar cobertura no assalto, sem que tenham sido produzidas provas concretas nesse sentido.

Havendo justificativa idônea para a vedação ao direito de recorrer em liberdade, esta deve ser preservada na fase recursal, dada a gravidade concreta do delito, o fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução criminal e ostentar vasta ficha criminal, inclusive com condenações por latrocínio e roubo majorado, além de feitos em andamento por furto, porte ilegal de armas, motim de preso e violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Luciano Trindade do Nascimento
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal n.

1000897-06.2020.811.0009, que condenou o réu à pena de 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, absolvendo-o da imputação delitiva de corrupção de menor – Id. 58416601.

Nas razões recursais, o acusado pugna, em síntese, por sua absolvição, ao argumento da fragilidade probatória no tocante à autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, não apreendida, bem como o direito de aguardar o trânsito definitivo da sentença em liberdade – Id. 58416612.

O Ministério Público, por sua vez, pede a condenação do acusado por corrupção de menor, bem como a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, mediante a alegação de que ficou plenamente comprovada a participação de um terceiro no roubo, no caso, o adolescente J. L.S.S – Id. 58416610.

Contrarrazões adversas: defesa – Id. 58416613 e MP – Id. 58416616, ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
provimento
do recurso Ministerial, para o fim de condenar o acusado por corrupção de menor, reconhecendo a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo – Id. 66056996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 02 de abril de 2020, por volta das 14h20min, na residência localizada na Rua Cuiabá, n. 1808, Bairro Centro, nesta cidade de Colíder/MT, o denunciado Luciano Trindade do Nascimento, com o menor de idade J.L.D.S.S., ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, um aderindo à conduta do outro, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias consistentes em: 01 (uma) corrente de prata avaliada em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e 01 (um) relógio de pulso cor cromado, marca tecno, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes à vítima idosa Mauro Gomes de Oliveira.

Consta dos autos que, no tempo e local acima mencionados, a vítima Mauro Gomes de Oliveira, de 73 (setenta e três) anos de idade, estava na área externa de sua residência, quando visualizou o denunciado e outro indivíduo passando várias vezes em frente à sua residência, tendo inclusive este último parado no portão e solicitado água.

Na sequência, a vítima visualizou o outro indivíduo pulando o muro da residência vizinha, pertencente à Alex Rivadavea Constantino da Silva, e fugindo logo em seguida.

Ato contínuo, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que, de posse de arma de fogo, adentrou em sua residência, rendeu-a, aplicou um golpe (gravata), passou a referida arma na sua barriga e no peito, subtraiu seus pertences, e empreendeu fuga.

Diante disso, a Guarnição Policial foi acionada e informada sobre o fato criminoso e as características dos suspeitos, razão pela qual empreendeu diligências e logrou êxito em localizar o denunciado Luciano Trindade do Nascimento com o menor de idade J.L.d.S.S..

Na Delegacia de Polícia, a vítima e a testemunha reconheceram o denunciado como sendo o autor do ato criminoso (Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 22 e 27), bem como a vítima reconheceu o relógio ilustrado na fotografia extraída do aparelho celular, marca LG, serial no353523110441411, na posse do menor de idade J.L.d.S.S., como sendo de sua propriedade e objeto do presente roubo (Termo de Reconhecimento de Objeto de fls. 62).

No mais, tem-se que ao praticar a conduta acima descrita, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade J.L.d.S.S. (fls. 39), com ele praticando a infração penal (roubo) em face da vítima Mauro (...)
” – Id. (58416506) 58416597, pp. 1 – 2.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o acusado condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, “
h
”, ambos do CP, e absolvido do crime tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Nesta instância recursal, defesa e MP se insurgem, a primeira, para requerer a absolvição ou o afastamento da majorante do emprego de arma, além do direito de recorrer em liberdade; o último, para que o réu também seja condenado por corrupção de menor, com o acréscimo no delito de roubo da causa de aumento do concurso de agentes.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade delitiva do roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 58416512, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 58416512, pp. 8-12), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 58416513, pp. 2 e 7), auto de avaliação indireta (Id.

58416515, p. 1), termo de entrega (Id. 58416515, p. 2).

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não obstante a negativa isolada por parte do acusado que, interrogado em Juízo, negou qualquer participação no roubo em referência, bem como disse não conhecer o adolescente J. L.S.S. – Id. 58416590, vide mídia audiovisual.

A vítima
Mauro Gomes de Oliveira
, ao ser inquirida na fase judicial, foi categórica ao afirmar que, apesar de ter visualizado duas pessoas rondando a sua residência, apenas uma delas adentrou no imóvel – portando uma arma de fogo, tipo pistola, rendeu-lhe com um golpe no pescoço (gravata), passou a referida arma em sua barriga e no peito, subtraiu seus pertences e empreendeu fuga –, a qual
reconhece como Luciano Trindade do Nascimento
, principalmente pelas características físicas, pois este possuí uma tatuagem no pescoço, e na ocasião usava dois brincos no formato de estrela – Id. 58416579, vide mídia audiovisual.

A corroborar a afirmação do ofendido, também foi colhido o depoimento da testemunha
Alex Rivadavea Constantino da Silva
, que declarou em Juízo que, no dia dos fatos, por volta das 15h, encontrava-se em sua residência quando ouviu alguém bater palmas, e ao sair para verificar quem era, deu de cara com um rapaz no interior do quintal, disfarçando, o qual disse não residir naquela cidade e queria saber o nome da rua; passada a informação a ele e, novamente saindo do interior de sua casa para alimentar os cachorros de um vizinho, viu um outro indivíduo pulando o muro de uma das casas, motivo pelo qual correu e imediatamente chamou a polícia; nesse ínterim, quando já estava esperando a polícia chegar, viu uma pessoa saindo da residência do senhor Mauro, um rapaz com característica bem peculiar, com os dentes muito retos,
que reconhece como Luciano Trindade do Nascimento
, e mais atrás saiu a vítima Mauro, informando-lhe que havia acabado de sofrer um assalto – Id. 58416584, vide mídia audiovisual.

A narrativa da vítima, portanto, aponta a participação do acusado no evento delituoso, não merecendo guarida a tese defensiva no sentido de que, pela idade do ofendido (73 anos), teria ele dificuldades para atestar esse fato, uma vez que não foi uma, mas sim, duas vezes em que o ofendido o reconheceu, primeiro na delegacia – Id. 58416513, p. 2; depois em Juízo – Id. Id. 58416579, o que foi reforçado pela palavra da testemunha
Alex Rivadavea Constantino da Silva
– Id. 58416584, vide mídia audiovisual.

A propósito, é assente na jurisprudência desta Corte que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é prova idônea, que merece credibilidade, especialmente quando em simetria com as demais provas colhidas nos autos.

Logo, com a devida vênia da argumentação defensiva, a mera negativa desprovida de comprovação não se mostra suficiente para afastar o teor das declarações da vítima, que reconheceu o acusado, desde a fase inquisitiva, de forma muito convicta.

Diante desse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, convém destacar que a circunstância de não ter sido apreendida a arma de fogo utilizada no roubo, não afasta a majorante do art. 157, § 2o-A, inciso I, porquanto a prova oral dá conta da utilização do objeto para exercer a grave ameaça, como comprova a transcrição alhures, em que o ofendido narra enfaticamente que foi rendido pelo réu que
empunhava uma arma de fogo, tipo pistola
.

Dessa forma, é dispensável a apreensão e a realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção, conforme inteligência dos arts. 158 e 167 do CPP.

Noutro ponto, respeitado o entendimento exarado pelo
parquet
em suas razões recursais, não há como acolher o pedido de reconhecimento da majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, tampouco a configuração do crime descrito no art. 244-B do ECA, visto que não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a participação do adolescente J.L.S.S. no assalto.

Com efeito, malgrado tenha o ofendido mencionado em Juízo que visualizou duas pessoas rondando a sua residência, foi taxativo ao afirmar que apenas o réu Luciano adentrou no imóvel e lhe rendeu, não se podendo presumir que o outro indivíduo – não identificado – tenha ficado do lado de fora para dar cobertura, até mesmo porque, esse terceiro não identificado teria sido flagrado pela testemunha Alex pulando o muro de um outro vizinho.

Ademais, como bem destacado pelo sentenciante ao concluir pela impossibilidade de imputação do crime do ECA e da majorante do concurso de agentes:

“(...) em relação às fotografias tiradas pelo adolescente com o relógio da vítima e juntadas pela autoridade policial na fase inquisitiva, não obstante sejam relevantes e acenem para um possível envolvimento do adolescente, tal prova, por si só, não é capaz de evidenciar a sua participação no roubo vez que não foram corroboradas, durante a instrução processual, por nenhum outro elemento de prova, restando, portanto, nebuloso o real envolvimento do adolescente no crime em comento (...)”
– Id. 58416601, p. 5.

Em suma, frente às provas acima mencionadas, não há como reconhecer em detrimento do acusado a majorante do concurso de agentes, nem sequer a prática de corrupção de menores.

Por derradeiro, havendo justificativa idônea para a vedação ao direito de recorrer em liberdade, esta deve ser preservada na fase recursal, porque, além da gravidade concreta do crime em referência, de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, o réu ostenta uma vasta ficha criminal – Id. 58416602, em que se constata, inclusive, condenações por latrocínio e roubo majorado, além de feitos em andamento por furto, porte ilegal de armas, motim de preso e violência doméstica.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021